Tribunal: TJPA
Processo: 0814415-38.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814415-38.2021.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MILTON MARTINS DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
oposto
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, em
face do
Acórdão de ID nº 16326638 - Pág. 1, no qual foi dado parcial provimento ao recurso
de apelação cível
interposto pelo embargante.

A ementa
do julgado foi
proferida
nos seguintes termos
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVIMENTO. PEDIDO DE

REFORMA DA SENTENÇA PELA AUTARQUIA FEDERAL. REVELIA.

EFEITOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO POR VIOLAÇÃO AO

CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIDA. JUIZ NÃO

ESTÁ
ADSTRITO
AO LAUDO PERICIAL. JURISPRUDENCIA DO STJ.

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DEVIDAMENTE

DEMONSTRADA NOS AUTOS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ponto central desta demanda consiste em analisar a decisão proferida pelo

Juízo de origem, que acolheu o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS) a conceder o auxílio-acidente ao autor, ora apelado;

2. Na sentença proferida, o Juízo a quo reconheceu
a
revelia do INSS em razão de

não ter apresentado contestação dentro do prazo legal;

3. Quando a Fazenda Pública figura como ré e está em jogo um direito público

indisponível, a presunção de veracidade decorrente da revelia não se aplica aos

fatos alegados pelo autor. Nesse contexto, cabe ao demandante demonstrar

cabalmente as alegações contidas na inicial;

4. A norma que rege a concessão do auxílio-acidente prevê como condição para sua

concessão tão somente que: 1 - o segurado tenha sofrido acidente de qualquer

natureza (do
trabalho ou não); 2 - o segurado sofra lesões em decorrência do

acidente e;

3 -
que
as lesões se consolidem e reduzam a capacidade laborativa do

segurado, a teor do que dispõe o art. 86 e §§ da Lei nº.: 8.213/91;

5. Para respaldar a sua pretensão o requerente anexou aos autos atestado médico,

receituários médicos, declarações de tratamento fisioterapêutico, fotografias de seu

braço, laudo médico, no qual consta orientação para afastamento das atividades

laborais (id nº 14038439 e seguintes). Além disso, no ID nº 14038484, consta um

laudo médico emitido por médico do Sistema Único de Saúde, no qual é atestada a

presença de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, com possíveis lesões

irreversíveis – CID T92 (Sequelas de traumatismos do membro superior);

6. Segundo os laudos anexados, o autor/apelado ainda apresenta limitação funcional

em razão do acidente ocorrido no ano de 2018, necessitando a continuidade do

tratamento, sem a possibilidade de retornar as suas atividades habituais. Como bem

ressaltado pelo Juízo singular e conforme consta nos documentos dos autos, o

requerente foi submetido aos tratamentos necessários, todavia permanece com as

sequelas no membro superior;

7. Outrossim, como bem ressaltou o sentenciante, a causa envolve urgência, de

modo que a prova pericial seria tão somente protelatória, uma vez que iria apenas

demonstrar o grau da incapacidade do autor, questão irrelevante para concessão do

benefício perquirido, nos termos do que firmou a jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça;

8. Recurso parcialmente provido apenas para afastar os efeitos da revelia

aplicados ao INSS, mantendo, contudo, a sentença singular no que tange a

concessão do benefício de auxílio-acidente, tendo em vista a comprovação do

comprometimento da capacidade laboral do autor.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração (ID nº
16856851 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o representante legal do embargante argumenta, em síntese, que a decisão objeto dos embargos deixou de
analisar
a imprescindibilidade da realização de perícia médica judicial para verificar a alegada incapacidade no período mencionado.

Destaca que, a perícia médica judicial
é
indispensável para averiguação do requisito incapacidade
,
uma vez que apenas conhecimentos técnicos específicos permitem uma análise precisa, algo que, por óbvio, não está ao alcance do magistrado.

Argumenta que a prova pericial não pode ser substituída por meros atestados ou relatórios médicos privados, os quais têm natureza unilateral e não possuem valor legal, a não ser como subsídio para a realização da perícia judicial.

Por fim, ressalta que a parte contrária não faz jus ao benefício do auxílio-acidente, uma vez que não foi submetida a exame pericial.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar as omissões, contradições e obscuridades que sustenta.

O embargado
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não provimento do recurso (ID nº
17047748 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um
error
in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora
Juspodivm
. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em análise, conforme já relatado, o embargante alega que a decisão incorre
em vícios,
quanto à imprescindibilidade da realização de perícia médica judicial para fins de prova da alegada incapacidade no período.

De início, em oposição ao argumento apresentado pelo recorrente, após examinar os elementos contidos nos autos e os fundamentos da decisão proferida, constato que não há
vícios
em
seus termos.

Conforme consta dos autos, o embargado recebeu auxílio-doença por um determinado período, tendo esse benefício sido encerrado. Em virtude
de
não ter se estabelecido ou voltado a exercer função, o segurado
pleiteia
agora o auxílio-acidente.

Assim como a sentença, o acórdão embargado não está dissociado da prova dos autos, uma vez que est
ão
consubstanciado
s
nos relatórios médicos,
declarações de tratamento fisioterapêutico, fotografias
e laudo médico emitido
por médico do

Sistema Único de Saúde, no qual é atestada a presença de sequelas decorrentes de acidente

de trabalho, com lesões irreversíveis.

Ademais,
verifica-se dos autos que o requerente vem buscando a concessão do benefício desde 2021, e embora tenha sido determinada a realização de perícia,
esta
se mostrou infrutífera. Somente em 2024, o INSS se manifestou nos autos alegando antecipação de honorários periciais
.

E como reiterado no acórdão recorrido, a urgência envolvida na causa torna a prova pericial meramente protelatória, pois se limitaria a determinar o grau de incapacidade do autor, questão considerada irrelevante para a concessão do benefício pleiteado, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, sobretudo
frente a todos os demais elementos probatórios presentes nos autos.

Apenas para enfatizar, embora esse não seja o motivo para
o
não
acolhimento
das razões recursais,
eis que
os efeitos da revelia não se estend
e
m à Fazenda Pública e não
é
possível atribuir-lhe confissão quanto aos fatos que a envolvem,
salta aos olhos
que somente
em 2024, após a prolação da sentença,
o embargante se pronunciou nos autos, anexando um comprovante de antecipação de honorários periciais. Mais tarde, anex
ou
ao processo um documento que atesta a "comprovação de implantação de benefício previdenciário de aposentadoria ou pensão" em nome de Jackeline Lima De Araújo, pessoa
estranha
à lide
.

Com efeito, a conduta da parte recorrente vai de encontro ao princípio
da cooperação processual
,
consagrado pelo Código de Processo Civil em seu art. 6º, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Portanto, não
se vislumbra
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, uma vez que foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Na verdade, ao analisar o teor do recurso, nota-se que a intenção do embargante é simplesmente reabrir a discussão acerca do entendimento exarado na decisão,
demonstrando seu
descontentamento com o resultado do julgamento,
o que não é cabível nos embargos declaratórios
,

e, por conseguinte, apresenta clara intenção de protelar o desfecho do processo
.

Dessa forma
, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024